Tribunal: TJPA
Processo: 0336268-27.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0336268-27.2016.8.14.0301

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: DANIEL RODRIGUES DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, firmando entendimento de que a parte autora não possuía interesse na contratação do seguro/previdência complementar, tendo a requerida, os incluído no momento em que buscou pela contratação do empréstimo.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
SABEMI SEGURADORA S/A

e ora embargado
DANIEL RODRIGUES DO COUTO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SABEMI SEGURADORA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE EFEITOS INFRINGENTES E DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 14585521), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14436657)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS RELATIVO A SEGURO E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – PRÁTICA DE VENDA CASADA COM EMPRÉSTIMO - NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido na conta bancária da apelante, sem a existência de qualquer autorização de seguro/previdência complementar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pelo autor.

2-Analisando detidamente os autos, verifica-se ter restado demonstrado que a parte autora não possuía interesse na contratação do seguro/previdência complementar, tendo a requerida, ora apelante, os incluído no momento em que buscou pela contratação do empréstimo, conforme se pode verificar do próprio instrumento particular juntado aos autos.

3-Ademais, a apelante, no momento da contratação do empréstimo, não informou de forma clara acerca da contratação do seguro e do plano de previdência complementar, infringindo o disposto no art. 6º. Do CDC, o que caracteriza a prática de venda casada.

4-Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade das cláusulas contratuais relativas ao seguro e previdência complementar, os valores descontados da conta bancária da autora deverão ser devolvidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

5-Relativamente aos danos morais, é fato que a recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas em que o requerente afirma não ter contratado, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

6-Nesse contexto, entendo como justo, a título de danos morais, o valor indenizatório fixado de R$3.000,00 (três mil reais).

7-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso por não ter se manifestado acerca do precedente formado no STJ em relação ao caso concreto, concernente à venda casada.

Sustenta que o art. 489, VI do CPC destaca que a decisão judicial deverá observar os precedentes existente, com o fim de obtenção de maior segurança jurídica e estabilidade da sociedade.

No que tange a violação ao dever de informação, afirma que também existe omissão no acordão, posto que deixou de observar que a vinculação com o contrato de pecúlio encontrava-se expressamente prevista no contrato de assistência financeira.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado os vícios apontados e presquestionada a matéria suscitada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 15007157), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção do julgado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, firmando entendimento
de que a parte autora não possuía interesse na contratação do seguro/previdência complementar, tendo a requerida, os incluído no momento em que buscou pela contratação do empréstimo
.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2023